Tribunal: TJBA
Processo: 8000285-43.2019.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000285-43.2019.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA ANTONIA BERNARDO SOARES e outros (8) Advogado(s): LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JURANDY SOARES DE MORAES NETO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (8) Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JURANDY SOARES DE MORAES NETO, LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica e seguradora, com alegações de omissão, erro material e necessidade de prequestionamento, contra acórdão que reconheceu responsabilidade civil e solidária das embargantes por danos causados ao consumidor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada padece de (i) omissão quanto à análise de dispositivos legais indicados pelas embargantes; (ii) erro material quanto ao termo inicial dos juros moratórios; (iii) ausência de fundamentação; e (iv) necessidade de prequestionamento para fins recursais. III. Razões de decidir 3. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, que analisou com clareza os fundamentos legais e fáticos pertinentes. 4. As alegações de omissão quanto aos arts. 186 e 884 do CC, 373, I e 489, §1º, II do CPC e 93, IX da CF foram devidamente enfrentadas no acórdão, com análise expressa da distribuição do ônus da prova e da fundamentação jurídica da indenização. 5. Não se constata erro material na fixação dos juros moratórios desde a citação, critério jurídico fundamentado e em consonância com a jurisprudência do STJ. 6. Quanto à seguradora, a decisão embargada examinou expressamente as cláusulas da apólice, reafirmando a aplicação da Súmula 537 do STJ e a interpretação restritiva da cláusula de franquia. 7. A pretensão de prequestionamento, desacompanhada da indicação de vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, não justifica a oposição dos embargos. 8. Não configurada a intenção procrastinatória, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, com advertência quanto à eventual reiteração de fundamentos já enfrentados. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A pretensão de prequestionamento não autoriza, por si só, a oposição de embargos declaratórios, quando inexistente vício a ser sanado. 3. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC somente se aplica quando evidenciada a intenção de protelar o andamento do feito.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CC, arts. 186 e 884; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 98, 537 e 632; TJ-MG, ED nº 15895424920228130000, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 15/06/2023; TJ-SP, Emb. Decl. nº 10021410820198260002, Rel. Des. Salles Vieira, j. 25/11/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação Cível nº 8000285-43.2019.8.05.0043, sendo Embargantes a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e Allianz Seguros S/A, e Embargados Maria Antonia Bernardo Soares e outros, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator